Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728186-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por David Gomes de Jesus contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0708308-84.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Rituximabe, prescrito para tratamento de pênfigo vulgar. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DAVID GOMES DE JESUS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por 4 anos, a princípio, o fármaco RITIXUMABE, registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades. Autos relatados na decisão ID 240565372. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 240565372. Elaborada nota técnica, ID 242204620, a parte autora requereu a reavaliação do pleito de tutela de urgência para, em juízo de retratação, conceder o provimento antecipatório, ID 242172729. 1 _ Em que pese a nota técnica ID 242204620 ter sido favorável à demanda, foi destacado que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica, razão pela qual mantenho o indeferimento da tutela de urgência requerida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedido a gratuidade de justiça à parte autora, ID 240565372. O NATJUS elaborou nota técnica, ID 242204620, manifestando-se como favorável à demanda. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 240565372.” Para evitar indesejada tautologia, colaciona-se a r. decisão embrionária, ID 240565372 dos autos de origem: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DAVID GOMES DE JESUS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por 4 anos, a princípio, o fármaco RITIXUMABE, registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades. Narra a parte autora, de 27 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com PÊNFIGO VULGAR (CID L10.0); (II) a médica assistente, dra. Claudia Porto, CRM/DF 10137, especialista em dermatologia, com atuação no Hospital Regional da Asa Norte, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento RITIXUMABE, por considerá-lo imprescindível e insubstituível por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (III) o valor do tratamento representa um custo que não possui condições de suportar sem prejuízo ao seu sustento e a imersão em situação de superendividamento. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC) do STF. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal n. 8.080/1990 e Resolução no 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria no 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim, a gratuidade de justiça. a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco previsto no PCDT para outras finalidades. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármaco previsto no PCDT para outras finalidades, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por 4 anos, a princípio, o medicamento registrado na ANVISA RITIXUMABE, previsto no PCDT para outras finalidades, na forma prescrita no receituário ID 240503160, pág. 1. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, no relatório ID 240503160, págs. 4/6, a médica assistente indicou que somente há perigo de vida, caso apresente evolução para choque séptico. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas apresentadas pela parte autora, IDs 240503163 e 240503165, emitidas em casos clínicos semelhantes, nas quais o NATJUS ressalta que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 240503155 e 240503160. Anote-se. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 4 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Retifique-se o polo ativo.” Inconformado, o autor recorre. Alega o agravante que sofre de forma grave da doença, com surgimento de bolhas difusas, dor intensa, infecção secundária e risco de evolução para choque séptico, não tendo obtido resposta clínica satisfatória com os medicamentos fornecidos pelo SUS. Sustenta que “o paciente apresenta numerosas lesões, sendo necessária internação hospitalar” e que “o medicamento prescrito é imprescindível para o controle adequado da doença, com possibilidade de remissão prolongada das lesões e retirada do uso de corticoide”. A fundamentação jurídica do recurso está ancorada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 e pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, que admitem o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos específicos, os quais, segundo o agravante, estão todos presentes no caso concreto. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica. Isento o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por quatro anos, o medicamento Rituximabe, registrado na ANVISA e previsto no PCDT para outras finalidades, conforme receituário médico constante no ID 240503160, pág. 1. Com o julgamento conjunto dos Temas 6 (RE 566.471/RN) e 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Dentre eles, destacam-se: (i) negativa administrativa de fornecimento; (ii) ilegalidade ou mora na análise de incorporação pela CONITEC; (iii) inexistência de substituto terapêutico incorporado; (iv) comprovação científica de eficácia e segurança com base em evidências de alto nível; (v) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) incapacidade financeira do paciente. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, tenho que, em tese, estão demonstrados tais requisitos. Vejamos. A negativa administrativa foi formalizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob o argumento de ausência de padronização do medicamento para a enfermidade apresentada. (ID 240503161 dos autos originários) A prescrição médica detalhada, emitida por profissional da rede pública, atesta a falha terapêutica dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a necessidade do Rituximabe. (ID 240503160 da origem) O NATJUS/TJDFT emitiu nota técnica favorável à demanda, reconhecendo a segurança e eficácia do fármaco para o tratamento do pênfigo vulgar, com base em literatura médica e evidências científicas robustas. (ID 242204620 da origem) O medicamento possui registro na ANVISA e está aprovado para o tratamento da enfermidade em questão. Colhe-se dos autos que a condição clínica do agravante é grave, com risco de evolução para choque séptico, conforme relatórios médicos anexados, os quais, inclusive, consideraram a demanda como “time sensitive”, cujo tratamento é sensível ao tempo e passível de gerar riscos à saúde do paciente no caso de atraso ou demora superior a 30 dias, prazo este até já ultrapassado – relatório do dia 29/05/2025. Confira-se: “5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Perigo de vida caso apresente evolução para choque séptico. 5.5. A demanda é sensivel ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o inicio do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? A demanda é sensível ao tempo, pois o paciente apresenta surgimento frequente de novas bolhas na mucosa oral associado a dor, sangramento local frequente e dificuldade para ingesta alimentar, além de lesões em couro cabeludo, face, tronco e membros associado a infecção secundária e odor fétido” (ID 240503160. p.6.) A parte agravante demonstrou não possuir condições financeiras para arcar com o custo do tratamento. Demonstrados, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, bem como os critérios fixados pelo STF, impõe-se o deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, defiro o pedido a liminar, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao agravante, no prazo de até 5 (cinco) dias, o medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica constante nos autos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento. Considerando o prazo mais alargado para intimações vias sistema, expeça-se mandado de intimação, por via de Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator